Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0739248-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA LUCAS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravo interposto é deserto. A agravante interpôs o agravo em 18 de novembro de 2022 (ID41460290) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 41787050. Intimada para promover o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, a agravante não se manifestou. De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo. Assim, não conheço do agravo, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte agravante a pagar custas processuais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA